Tribunal: TJPA
Processo: 0808853-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808853-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADALBERTO SILVA

AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O JUIZ SINGULAR INDEFERIU A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, SOB O FUNDAMENTO DE NÃO ESTAREM CONFIGURADOS OS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. AFASTADO O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
V
erifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

II -
A afirmativa de que o autor/agravante seria apenas o preposto de sua esposa na realização do contrato de aluguel de veículo, não merece prosperar, já que o único documento referente a isso seria uma autorização datada em 29/11/2010, sendo o veículo locado somente em 12/04/2016, ou seja, 6 (seis) anos após a mencionada autorização, o que afasta o direito alegado.

III -
Não está presente o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, pelo simples motivo de que a primeira informação de negativação do nome do autor em cadastro de inadimplentes ocorreu no ano de 2011, enquanto que a da SERASA é datada de 2017, ou seja, o autor/agravante propôs a presente ação somente 9 (nove) anos após a sua primeira negativação.

IV -
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo de tutela antecipada recursal interposto por
ADALBERTO SILVA
, contra decisão interlocutória nos autos do processo n° 0840544-10.2017.8.14.0301 do juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial De Belém/PA em Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência ajuizada em face de
LOCALIZA RENT A CAR S/A.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular indeferiu a concessão de tutela de urgência, sob o fundamento de não estarem configurados os requisitos previstos em Lei.

Na síntese da demanda, a agravante alega que atuou como preposto de sua esposa, para retirada de veículo junto à requerida, bem como que tal retirada se deu em virtude de ordem judicial proferida nos autos do processo nº 0005791-34.2011.8.14.0301, que fora movido por sua esposa em face da Seguradora Mapfre, em trâmite perante o juízo da 13ª Vara Cível desta capital.

Aduz que a agravada teria, em vez de registrar como contratante locatária a Mapfre e como beneficiária a esposa do agravante, registrou em seu sistema, indevidamente, o nome do agravante, posto que, a agravada passou a emitir, em nome do requerente, as faturas e os boletos de cobrança relativos à locação do carro substituto, realizando uma cobrança indevida no montante de R$ 195.698,15. (cento e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e quinze centavos) e por isso insurgiu-se judicialmente contra tal cobrança.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às ID.3785206 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.4505330 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
indeferiu a concessão de tutela de urgência, sob o fundamento de não estarem configurados os requisitos previstos em Lei.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois a afirmativa de que o autor/agravante seria apenas o preposto de sua esposa na realização do contrato de aluguel de veículo, não merece prosperar, já que o único documento referente a isso seria uma autorização datada em 29/11/2010, sendo o veículo locado somente em 12/04/2016, ou seja, 6 (seis) anos após a mencionada autorização, o que afasta o direito alegado.

Ademais, entendo ainda não estar presente o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, pelo simples motivo de que a primeira informação de negativação do nome do autor em cadastro de inadimplentes ocorreu no ano de 2011, enquanto que a da SERASA é datada de 2017, ou seja, o autor/agravante propôs a presente ação somente 9 (nove) anos após a sua primeira negativação.

Portanto, entendo que neste momento processual, as alegações e os documentos acostados não são provas suficientes para que seja concedida a tutela de urgência em favor do agravante.

Sendo assim,
Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/06/2022